Tribunal: TJDFT
Processo: 0748117-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE INJÚRIA E LESÃO CORPORAL CONTRA SOGRA. RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (ART. 40-A). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado entre Juízo da Vara Criminal e Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de inquérito policial que apura suposta prática dos crimes de injúria e lesão corporal contra sogra, em contexto de desavenças familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo relações de afeto e familiares, independentemente de coabitação.
2. A relação entre sogra e nora está inserida no conceito de família previsto no art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, por se tratar de vínculo de afinidade.
3. A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.550/2023 incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que sua aplicação independe da causa ou motivação dos atos de violência e da condição das partes envolvidas.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal presume a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito julgado procedente. Competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento: A Lei Maria da Penha incide sobre todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, presumindo-se a vulnerabilidade da mulher em relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto, inclusive entre sogra e nora.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, incisos II e III, e art. 40-A da Lei no 11.340/2006; § 8o do art. 226 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2062039, 0740543-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, julgado em 27/10/2025, DJe 07/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2019887, 0718226-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 09/07/2025, DJe 21/07/2025.
STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024.
STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/06/2024, DJe 26/06/2024.